Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730602-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL DE QUEIROZ DA COSTA AGRAVADO: ERICK DA COSTA ROCHA FONTENELE, EMERSON DE LIMA D E S P A C H O Não houve citação dos agravados/requeridos em 1a instância. Desse modo, desconsidere-se a determinação de intimação dos recorridos para contrarrazões (id. 39377012, parte final). Portanto, nada a prover acerca da petição de id. 42127738. Assim, devolvo os autos para a Secretaria da 8a Turma, para regular prosseguimento do feito. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator